Tribunal: TJDFT
Processo: 0703057-85.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703057-85.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALCIBIADES PARADA FERNANDEZ APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação de ALCIBIADES PARADA FERNANDEZ contra sentença proferida em ação de ressarcimento ao erário ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL. De acordo com os autos, a parte apelante não é beneficiária da justiça gratuita e não comprovou, no ato de interposição do recurso, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesse contexto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de outubro de 2025 13:23:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador